Tribunal: TJMT
Processo: 0001614-06.2019.8.11.0030
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001614-06.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELVIN ELIZEU DA COSTA AMIK - CPF: 047.836.171-80 (APELANTE), EIDILEISON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 072.184.151-13 (APELANTE), GILMAR DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 581.677.141-87 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KELVIN ELIZEU DA COSTA AMIK - CPF: 047.836.171-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO TENTADO
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – CREDIBILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE – PROVAS ROBUSTAS – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA TENTATIVA EM 2/3 – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – EXECUÇÃO DO DELITO OBSTADA NA ABORDAGEM – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Comprovado que o apelante agiu com
animus furandi
, somente não consumando a subtração do bem, mediante
grave

ameaça
, por motivos alheios à sua vontade, incabível a
desclassificação
da imputação de roubo majorado tentado para o delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

A pena pela tentativa merece redução em 2/3 quando aplicada sem a devida fundamentação, mormente quando o apelante percorreu pequena parcela do
iter criminis
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eidileison dos Santos Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n. 0001614-06.2019.8.11.0030

(código 80257), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa (Id. 59031993).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo majorado na sua forma tentada para o delito descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que “
o réu nem sequer chegou a subtrair qualquer bem ou empregou violência ou grave ameaça”
. Subsidiariamente, pede a redução na dosimetria da pena em 2/3, patamar que entende proporcional ao caminho percorrido (Id. 59032484).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 59032486).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, para diminuir o percentual de pena pela tentativa em 2/3 (Id. 61724987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) que no dia 13 de junho de 2019, por volta das 14h00m, na Av. Getúlio Vargas, Centro, no estabelecimento comercial denominado Mercado São Matheus, neste município de Nobres/MT, o denunciado EIDILEISON DOS SANTOS SOUZA, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas com KELVIN ELIZEU DA COSTA AMIK, em unidade de desígnios, tentaram subtrair para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, pertencente a vítima GILMAR DE ANDRADE DA SILVA, não consumando o resultado por circunstâncias alheias a sua vontade. Narra ainda que, que dia 13 de junho de 2019, na Avenida Mário Abrão, os denunciados KELVIN ELIZEU DA COSTA AMIK e EIDILEISON DOS SANTOS SOUZA, vulgo “JOAOZINHO”, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo”(...)”
(Id.

59025471
).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pela prática do crime do artigo 157, §2o-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignada, a defesa, pugna pela desclassificação do crime de roubo majorado na sua forma tentada, para o delito descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/03. Subsidiariamente, a redução na dosimetria da pena em 2/3, pela tentativa.

Assiste razão parcial ao apelante.

Ao exame dos autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva se encontra cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 59025474 e 59031984), auto de apreensão (Id. 59025474),
termo de reconhecimento de pessoa (Id. 59025475), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Quanto à
autoria
delitiva, não obstante a alegação defensiva, entendo que, da mesma forma, ficou inconteste nos autos, conforme os depoimentos em juízo das testemunhas policiais militares. Confira-se:

(...) afirma que recebeu a informação da ocorrência de tentativa de roubo, sendo passadas as caraterísticas do acusado (moto cor preta, estava armado, chinelo azul, calça azul e camiseta branca); Que realizando rondas para tentar localizar, avistou os suspeitos no bairro São José, tendo este acelerado a motocicleta quando avistaram a viatura; Que ao realizar a abordagem, localizaram na cintura do acusado Eidileison um revólver municiado; Que pelas imagens da câmera de segurança, tem certeza ser o acusado Eidileison o autor do crime, posto que é ele que entrou no estabelecimento com arma em punho para fazer o roubo e saiu; Que as características físicas confrontadas com as imagens é possível afirmar tratar-se do acusado Eidileison; Que na abordagem o acusado Eidileison, já havia trocado de roupa (...)
(depoimento da testemunha Marcio Erini Castro Soares – mídia áudio visual Id.
59032491
, p. 2
).

(...) afirma que recebeu a informação da ocorrência de tentativa de roubo em que dois suspeitos fugiram em uma moto cor preta; Que saiu em diligência, tendo abordado os suspeitos na Avenida Mario Abraão, Bairro São Jose, sendo que, ao avistarem a guarnição os suspeitos empreenderam fuga; Que realizada a abordagem, foi feita a busca pessoal e, foi localizado na cintura do acusado Eidileison um revólver calibre 38 com quatro munições; Que Eidileison estava na garupa; Que visualizou as imagens e afirma ser o acusado Eidileison o autor da pratica criminosa, sendo que o chinelo e o capacete o mesmo; Que o acusado Kelvin não apareceu nas imagens (...)
(depoimento da testemunha Filipe Bispo Benevides, mídia áudio visual Id.
59032491
, p. 2
).

Em igual sentido foram as declarações da vítima, prestadas em fase judicial, quando reconheceu o apelante como autor do delito,
in verbis:

(...) afirma que, o comércio é junto com a residência; Que chegou uma pessoa de capacete com a mão na cintura chamando o filho dele; Que o filho foi ao encontro, sendo que, ao perceber o assalto fechou a porta que divide o mercado da casa e começou a bater dizendo “vamos chamar a polícia", momento que o acusado saiu correndo, tendo montado na moto e indo embora; Que viu os indivíduos de capacete montado na moto e indo embora; Que em seguida ligou para a polícia; Que pela maneira de andar reconheceu o acusado Eidileison (...)
(depoimento da vítima Gilmar de Andrade da Silva, mídia áudio visual Id.
59032491
, p. 2
).

De igual modo, quando interrogado em juízo, o apelante confessou a prática delitiva, alegando que adentrou ao estabelecimento comercial das vítimas portando uma arma de fogo, com o intuito de praticar um assalto, e somente não consumou o delito porque as vítimas agiram rapidamente fechando as portas e gritando que acionariam a polícia, razão pela qual, evadiu-se do local (Id.
59032491
).

Logo, comprovado que o apelante agiu com
animus furandi
, somente não consumando a subtração do bem, mediante
grave

ameaça
, por motivos alheios à sua vontade, torna imperativa a sua condenação por violação ao disposto no art. 157, §2o-A, inciso I, c/c o art. 14, II, do CP.

Frise-se, oportunamente, que a arma de fogo utilizada no crime foi apreendida e submetida à perícia, ocasião em sua potencialidade lesiva foi comprovada (Id.
59031975
).

Assim, concluo que os elementos coligidos são suficientes para ensejar a manutenção da condenação do apelante nas sanções do art. 157, §2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, não havendo, em contrapartida, falar em desclassificação para qualquer outra conduta criminosa.

Lado outro, pleiteia a defesa pela aplicação da redução pela tentativa em seu patamar máximo, ante a ausência de justificativa na sentença para a adoção do
quantum
mínimo.

De fato, constato que o sentenciante não fundamentou a diminuição empreendida em 1/3 em relação à referida causa geral de diminuição de pena, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, conforme trecho da decisão,
in verbis:

“ (...) Na terceira fase, presente causas de diminuição da pena prevista no art. 14, II, a qual será diminuída um terço da pena aplicada, razão pela qual fixo a pena em 02 (dois) e 08 (meses) de reclusão e 06 (seis) dias-multa (...)”
– Id. 59031993.

É sabido que a escolha da fração de redução das penas em hipótese de crime tentado não é aleatória, mas vinculada à extensão dos atos que chegaram a ser praticados pelo agente, ou melhor, pelo
iter criminis
percorrido pelo autor do injusto.

Sobre o critério de aplicação das penas na hipótese de crime tentado, leciona Rogério Greco:

“Qual o critério a ser seguido pelo aplicador da lei a fim de escolher o percentual de diminuição? Como podemos verificar, a diferença de escolha entre os percentuais terá séria e importante repercussão quando da aplicação da pena (...).

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução."
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 13a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. p. 260)

Assim, diante da ausência de fundamentação para a aludida redução, e

considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do crime, faço incidir em sua pena a fração de 2/3.

Com essas considerações, mantenho a pena intermediária fixada na sentença, qual seja,
4 anos de reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
e, em seguida, reduzo-a em 2/3 pela tentativa, para estabelecer a reprimenda
1 ano e 4 meses de reclusão
, e pagamento de
3 dias-multa
.

Por derradeiro, considerando a causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2°-A, inciso I do CP, fixo o aumento da pena em 2/3, concretizando-a, em definitivo, em

2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
e pagamento de
8 dias-multa
.

Quanto ao regime carcerário inicial, todas as moduladoras do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao apelante e o
quantum
de pena privativa de liberdade não extrapolou o patamar de 4 anos de reclusão.

Assim, abrando o regime prisional inicial, do semiaberto para o aberto.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do não preenchimento do requisito elencado no inciso I do art. 44 do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena aplicada pela tentativa em 2/3 e, por conseguinte, estabelecer a pena definitiva no patamar de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
e pagamento de
8 dias-multa
,
em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020